Tribunal: TJMT
Processo: 1041218-68.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041218-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADALCIO SILVESTRE PINHEIRO - CPF: 432.874.171-34 (RECORRENTE), LUCAS NICASSIO DE ALBUQUERQUE PAIVA - CPF: 062.619.684-11 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (RECORRIDO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1041218-68.2024.8.11.0001.

Embargante: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

Embargado: ADALCIO SILVESTRE PINHEIRO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 A 24/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que, por unanimidade, conheceu e deu provimento aos recursos interpostos por ambas as partes. A embargante alega omissão no acórdão quanto à base de cálculo da taxa de administração contratual, sustentando que sua limitação apenas ao valor pago contraria o entendimento da Súmula nº 538 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão no acórdão recorrido, que enfrentou expressamente a controvérsia sobre a taxa de administração e destacou que sua cobrança é válida enquanto perdurar o vínculo contratual, incidindo apenas sobre os valores pagos até a rescisão.

A Súmula nº 538 do STJ reconhece a liberdade das administradoras quanto ao percentual da taxa de administração, mas não define a base de cálculo da cobrança em hipóteses de rescisão contratual.

A embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/95, art. 48; CDC, art. 51, II e IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; TJMT, N.U 1018018-32.2024.8.11.0001; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL 1025987-34.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Canopus Administradora de Consórcios S.A. contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e deu provimento aos recursos interpostos por ambas as partes.

Irresignada, a embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar suposta omissão no acórdão proferido. Sustenta que a taxa de administração é calculada sobre o valor total do bem objeto da cota e a limitação da base de cálculo apenas ao valor pago contraria o entendimento consolidado na Súmula nº 538 do Superior Tribunal de Justiça.

Apesar de devidamente intimado (ID 271192897), o embargado deixou de apresentar contrarrazões (ID 274338874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...) Quanto à taxa de administração do grupo consorcial, o Superior Tribunal de Justiça, em atenção a Súmula 538, possui o seguinte entendimento: “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”.

Nesse contexto, a cobrança da taxa de administração, bem como da taxa de seguro, não se mostra indevida, posto que está expressamente prevista no instrumento contratual (ids 254676681/254676683), o qual sequer foi impugnado pelo reclamante. A propósito: (...)

Ademais, acerca do valor base para o cálculo, é imperioso salientar que a taxa de administração só é devida durante o vínculo contratual, ou seja, sobre o montante já quitado. Isso porque o consorciado não usufruirá do serviço prestado pela ré após a rescisão contratual, razão pela qual a condenação sobre o valor total da cota geraria enriquecimento ilícito da administradora. (...) (grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 17-03-2017 PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Ressalta-se que a Súmula nº 538 do STJ — "As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento" — não trata da base de cálculo sobre a qual essa taxa deve incidir, limitando-se a reconhecer a liberdade das administradoras quanto à fixação do percentual.

Assim, a taxa de administração só é devida durante o vínculo contratual, ou seja, sobre o montante já quitado. O consorciado não usufruirá do serviço prestado pela ré após a rescisão contratual, razão pela qual a condenação sobre o valor total da cota geraria enriquecimento ilícito da administradora. Vejamos:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FORMA ATUALIZADA C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA – CONSÓRCIO-DESISTENCIA - GRUPO ENCERRADO - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO - PREVISÃO EXPRESSA- - RETENÇÃO DA TAXA DA ADMINISTRAÇÃO - LEGALIDADE- BASE DE INCIDÊNCIA - VALOR PAGO- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) Para obstar a extrema desvantagem ao consumidor, a taxa de administração deve incidir apenas sobre o despendido pelo reclamante. Isso porque o art. 51, II, IV do CDC anuncia que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código; IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. (...) Quanto ao percentual da taxa de administração o Enunciado da Súmula 538 do STJ dispõe que as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento. A taxa de administração constitui espécie de contraprestações pelos serviços dos administradores de consórcio. (...) Por essa razão, afasta-se a redução do percentual, contudo modifica-se a base de incidência. (...) (TJMT – N.U 1018018-32.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024) (grifei)

APELAÇÕES – AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – SENTENÇA ULTRA PETITA – PRELIMINAR REJEITADA – RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – MONTANTE RESSARCIDO DE FORMA PROPORCIONAL AO TEMPO DA AVENÇA – RETENÇÃO DE VALORES – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ADESÃO E SEGURO – VIABILIDADE – CLÁUSULA PENAL – COBRANÇA VEDADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – FUNDO DE RESERVA – DEVOLUÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO. (...) A taxa de administração, de adesão e o seguro só poderão ser cobrados durante o período de vinculação do consorciado com o grupo do consórcio. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025987-34.2020.8.11.0003, Relator: Rubens De Oliveira Santos Filho, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2024) (grifei)

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e rejeito-os.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025